Tribunal: STF
Processo: Rcl 62149
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DE MÉRITO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.360/DF e 4.109/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.